Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-71.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000983-71.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON BARBOSA RODRIGUES TURELA - CPF: 023.041.721-30 (RECORRIDO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO .

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000983-71.2019.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

ANDERSON BARBOSA RODRIGUES TURELA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE PARCELA DE CONSÓRCIO COM BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido foi vítima da ação de terceiros que emitem boletos falsos, onde a parte acreditava estar adquirindo a parcela do consorcio junto ao Banco Bradesco.

Conforme narrado na inicial, diante do não recebimento do boleto em sua residência, o recorrido emitiu o boleto pelo site do Banco Bradesco,

fato este nunca impugnado pela instituição bancária.

No entanto, o boleto foi fraudado, sendo o valor repassado ao credor que estava identificado pelo código de barras do boleto, que contava o banco Santander como intermediário.

Assim, em outubro de 2018 o recorrido pagou o boleto de

R$ 814,39 (oitocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), mas diante da fraude, o Banco credor, Bradesco, não recebeu a quantia.

O recorrido pagou um novo boleto enviado pelo banco, sendo este correto, no valor atualizado de R$ 936,51 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Em defesa, o Recorrente Santander alega a incidência de fraude, algemado que o valor foi transferido para terceiros e que não pode ser responsabilizada. Pugnou pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

O recorrente, banco Bradesco, alega ausência de responsabilidade pois não recebeu a parcela diante do boleto incorreto, não sendo responsável pelos fatos descritos na inicial.

A alegada fraude praticada por terceiros não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em observância ao risco da atividade que desenvolve e diante da falta de segurança dos serviços que disponibiliza aos clientes (TJ-SP - APL: 02055861620098260100 SP 0205586-16.2009.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 15/05/2013, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2013).

Ambas as empresas respondem de forma objetiva pelas falhas na prestação de serviços, sendo risco de sua atividade os fatos discutidos no processo, em que devem oferecer segurança aos seus clientes, visto que os fraudadores utilizam de falhas na segurança para criar fraudes dessa natureza.

Assim, mostra-se escorreita a sentença, sendo a condenação por dano moral e material medida que se impõe.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor depositado na conta dos terceiros, mencionados na sumula de julgamento.

Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de

R$ 1.628,78 (mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos
), já calculado em dobro
, devendo ainda o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% a.m., a incidirem a partir do desembolso.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

Em relação ao valor da indenização fixada em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021